Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. MAIORIDADE. 24 ANOS. OBRIGAÇÃO VINCULADA AO PARENTESCO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CONTA-SE A PARTIR DA CITAÇÃO. O ART. 13, § 2o, DA LEI 5.478/68. SÚMULA 621 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTEÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso Em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, para revisar e majorar os alimentos para o valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo, valor esse que deve ser depositado em conta bancária indicada na inicial até o dia 10 de cada mês, até a data do aniversário de 24 (vinte e quatro) anos da requerente, em 1/08/2025, quando o alimentante estará automaticamente exonerado da obrigação alimentícia.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a sentença é ultra petita; (ii) verificar a possibilidade de prestação alimentar a filhar maior, até que filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável; e (iii) determinar o termo inicial das ações revisionais.

III. Razões de decidir
3. Trata-se da aplicação do princípio da adstrição do Juiz ao pedido da parte, expresso no art. 141 do CPC, que dispõe, in verbis: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
4. Essa regra é complementada pela dicção do art. 492 do CPC, o qual estabelece que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
5. Não há que se falar em julgamento ultra petita visto que, é da natureza da ação revisional de alimentos - filhos maiores - a análise de alguns critérios para viabilizar a continuidade da prestação alimentícia, dentre eles: a incapacidade civil do alimentando; a frequência a curso profissionalizante ou superior com vistas à entrada no mercado de trabalho, até que se complete 24 (vinte e quatro) anos de idade; e a comprovação de incapacidade para o trabalho.
6. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
7. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
8. No tocante ao pleito de que os efeitos da revisão alimentar se deem a partir da citação, tenho que assista razão à apelante.
9. Isto porque este TJDFT é firme no sentido de que o termo inicial em ação revisional é a citação, ou seja, a partir do momento em que a alimentante exerceu seu direto de pleitear a revisão da verba.

IV. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.